Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-16.2022.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007159-16.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WAGNER DE OLIVEIRA - CPF: 035.180.251-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 055.642.191-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI
­
MINAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DA FILHA MENOR DE IDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DESPROPORCIONALIDADE DO PERCENTUAL DE AUMENTO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENA BASILAR REDIMENSIONADA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
. OBRIGAÇÃO MANTIDA.
QUANTUM
PROPORCIONAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (Lei nº 11.340/06, art. 24-A), à pena de 9 meses dias de detenção, em regime inicial aberto, além de fixar o valor de R$ 2.000,00 a título de indenização moral mínima em favor da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante que, previamente intimado, descumpriu medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira;
(ii)
condenação baseada em conjunto probatório robusto, consubstanciado nas declarações extrajudiciais da vítima, corroborados com oitivas de testemunhas em juízo;
(iii)
o réu permaneceu em silêncio na fase inquisitorial e foi declarado revel durante a instrução processual;
(iv)
reconhecimento de circunstância judicial desfavorável pelo delito ter sido cometido na residência da ofendida e na frente da filha do casal; e
(v)
pedido expresso na exordial de condenação ao ressarcimento de danos sofridos pela vítima, sem indicação do respectivo valor.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por fragilidade das provas e ausência de dolo;
(ii)
fixação da pena-base no mínimo legal;
(iii)
exclusão do valor mínimo fixado para reparação dos danos; e
(iv)
subsidiariamente, redução da importância arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos são suficientes para amparar o édito condenatório;
(ii)
verificar a aplicabilidade da circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena; e
(iii)
analisar se é viável afastar ou reduzir a indenização arbitrada em favor da vítima, a título de reparação dos danos causados pela infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.

6. Incumbe ao magistrado a valoração dos elementos de informação produzidos na etapa administrativa, sendo perfeitamente viável e pertinente levá-los em consideração quando do decreto condenatório, vedando-se, apenas, que os tome exclusivamente (CPP, art. 155,
caput
).

7. O depoimento da vítima durante as investigações, conjugado com os relatos judiciais da filha do casal e do Policial Militar que atendeu a ocorrência, não deixam dúvidas acerca da materialidade delitiva e da autoria do apelante, de modo que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

8. A jurisprudência consolidada afirma que o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva se caracteriza pela prática da conduta proibida, desde que o agente tenha conhecimento da ordem judicial.

9. A circunstância do crime ter sido praticado na presença da filha menor de idade autoriza a valoração negativa da culpabilidade, pois denota maior reprovabilidade da conduta.

10. Ausente fundamentação pautada em elementos concretos que justifiquem a elevação da pena-base em patamar superior ao critério estabelecido pelas instâncias superiores, mostra-se violado o princípio da proporcionalidade, cabível o redimensionamento da pena.

11. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é
in re ipsa
, de modo que exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou instrução probatória específica (Tema Repetitivo 983/STJ).

12. O
quantum
indenizatório, além de garantir, sempre que possível, a reparação integral do dano, deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de sorte que o montante apurado não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/06, arts. 5º, III, 19,
caput
e 24-A; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 8429971/SC, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, AgRg no HC 8429971/SC e Tema Repetitivo 983; TJMT, ApCrim 1002700-75.2021.8.11.0013 e ApCrim 1005184-29.2022.8.11.0013, enunciado orientativo nº 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Wagner de Oliveira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 1007159-16.2022.811.0004, que o condenou pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (Lei nº 11.340/06, art. 24-A), à pena de
09 (nove) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização à vítima (id. 271748386
).

Nas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição do acusado, sustentando a ausência de comprovação de dolo em razão da revogação tácita das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal ou, ainda, pela insuficiência de provas, porquanto a ofendida e o réu não foram ouvidos em Juízo.

Se mantida a condenação, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, afastando a circunstância judicial desfavorável, por implicar em
bis in idem.
Ademais, pleiteia pela exclusão da indenização arbitrada em favor da ofendida, ante a inexistência de comprovação acerca dos valores e danos suportados pela vítima ou pela redução do
quantum
fixado para R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 271748390).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa (id. 271748394).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
281318866).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Wagner de Oliveira
foi denunciado pela prática da contravenção penal de vias de fato
(LCP, art. 21
) e pelo delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (Lei nº 11.340/06, art. 24-A), com base no seguinte contexto delituoso narrado na peça inaugural:

“(...) No dia
10 de maio de 2022
, por volta das 00h50min, na residência situada na Rua Amazonas, nº 155, Bairro Santo Antônio, na cidade de General Carneiro/MT, termo desta comarca, o denunciado
Wagner de Oliveira
, com consciência e vontade,
descumpriu decisão judicial deste juízo
que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira
Lucimar Pereira da Silva
, bem como praticou
vias de fato
contra ela.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima encontram-se separados desde o dia 07.04.2022.

Consta que a vítima possuía medidas protetivas concedidas por este Juízo pela prática do crime de dano e injúria, praticado pelo denunciado (Medida Protetiva - 1002658-19.2022.8.11.0004), que o proibia de aproximação e contato com a ofendida, além de frequentar a residência dela.

Ressai do caderno investigativo que o denunciado, embora ciente do deferimento das medidas restritivas supra (certidão anexa),
descumpriu decisão judicial
que o proibia de manter contato com a ofendida, foi até a residência dela, ocasião em que entrou no interior daquela casa, dizendo que não iria embora e dormiria naquele local, bem como que queria reatar o relacionamento com a ofendida.

Ocorre que, como se não bastasse, o denunciado pediu o aparelho celular da ofendida emprestado, sob o engodo de que o aparelho celular dele estava descarregado, onde, ficou olhando os contatos da ofendida agendados naquele aparelho, dizendo para a ofendida
‘se você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém’
– sic.

Ademais, quando a ofendida foi pegar o aparelho celular dela das mãos do denunciado ele a empurrou, fazendo-a cair na cama da filha dela, contudo, sem deixar lesão aparente.

A ofendida não quis representar criminalmente o indiciado pelo delito de ameaça (termo de renúncia, p. 56-IP).

O indiciado por ocasião de seu interrogatório utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. (...)”.
(
sic,
id. 271748353).

Encerrada a instrução processual,
a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, condenando o apelante pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência (Lei nº 11.340/06, art. 24-A)
, à pena de
09 (nove) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização à vítima.

1.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa objetiva a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para firmar a materialidade e a autoria do delito, especialmente porque a vítima e o réu não foram ouvidos em Juízo. Além disso, sustenta que não foi evidenciado o dolo da conduta, visto que a ofendida permitiu a aproximação do acusado.

O pleito absolutório não comporta provimento.

Inicialmente, consigna-se que o crime apurado nesta ação penal fora praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que a ofendida era ex-companheira do apelante, nos moldes do artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“[...] Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. [...]”
(AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto revela-se como a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

No que tange ao delito de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, cumpre destacar que o tipo penal visa tutelar
não apenas a segurança física e psicológica da vítima, mas também a efetividade das decisões judiciais, reforçando a autoridade estatal na aplicação de medidas protetivas de urgência.

Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça tem caminhado no sentido de reconhecer a atipicidade da conduta nos casos em que houver consentimento da vítima para a aproximação do agressor, notadamente porque não se pode perder de vista a natureza subsidiária e de intervenção mínima do direito penal, o que exige do aplicador aferir se a conduta realmente exige sanção criminal, sopesando a gravidade das situações e a relevância social.

Nesse mesmo sentido:

“(...) 3."Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência" (HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019). (...)”.
(AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

A mesma compreensão foi adotada por esta Câmara Criminal, no julgamento da ApCrim 1001783-09.2023.8.11.0006, que foi assim ementado:
“(...) 5. O consentimento da requerente, representante legal da ofendida, quanto à aproximação do agressor, elide a tipicidade material do crime de descumprimento de medida protetiva, por ausência de violação ao bem jurídico tutelado, bem como releva ausência de dolo de desobediência à ordem judicial. (...)”.
(CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Portanto, havendo prova concreta do consentimento da ofendida para aproximação do agressor, a tipicidade material da infração descrita no art. 24-A, da Lei nº 11.3430/06 é afastada, uma vez que, nesses casos, não se verifica efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, e falta, inclusive, dolo de desobediência à ordem judicial.

Todavia, no caso em análise,
em que pese os fundamentos invocados pela Defensoria Pública, as provas revelam o flagrante descumprimento da medida protetiva, sem qualquer indício de que tenha havido o consentimento para a aproximação do apelante.

A materialidade e autoria do apelante estão demonstradas nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência nº 2022.130335 (id. 271747912), decisão deferindo medidas protetivas de urgência em favor da vítima, proferida nos autos nº 1002658-19.2022.8.11.0004 (id. 271747913), certidão de intimação do acusado sobre as medidas protetivas deferidas (id. 271747943), depoimentos dos policiais militares, da vítima e da filha do casal, bem como pela prova oral produzida em juízo.

Ouvida apenas na fase policial, a ofendida
Lucimar Pereira da Silva
afirmou que, em 07/abril/2022, se separou do apelante e solicitou medidas protetivas de urgência devido às injúrias e danos sofridos durante o relacionamento. Narrou que, mesmo ciente do deferimento das medidas de proteção, o apelante, no dia 15/maio/2022, no período noturno, foi até a sua residência, em visível estado de embriaguez. Detalhou ter pedido ao filho que lembrasse o pai que tinha uma medida protetiva em seu desfavor e que não poderia entrar. Relatou que o apelante permaneceu em frente à casa, falando que queria apenas conversar, a fim de reatarem o relacionamento. Afirmou que o motor do carro do ex-marido começou a pegar fogo, com isso, ele saiu do veículo e entrou na casa, sem o seu consentimento e disse que dormiria ali.

A vítima narrou, ainda, que o réu lhe pediu o celular emprestado para ligar para um amigo, sob o argumento que o seu estaria descarregado. Todavia, ao invés de fazer a ligação, ficou olhando os contatos da vítima e disse a ela
“se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém”.
Logo após, a polícia chegou e efetuou a prisão do apelante, que se encontrava sentado no sofá
(id. 271747935).

A filha do casal,
Marina da Silva de Oliveira
,

declarou, perante a Autoridade Policial,
que no dia dos fatos seu genitor violou a medida protetiva deferida em favor da vítima ao ir até a residência. Afirmou que o réu estava embriagado, entrou na residência e perseguiu a mãe com atitudes ameaçadoras. Depois de algum tempo ele foi embora, mas passados 10 minutos o apelante retornou, pulou a cerca e ameaçou arrombar a porta, caso ninguém a abrisse. Com medo, a ofendida mandou o filho abrir a porta. Ao entrar, o réu pegou o celular da mãe, começou a acusá-la de traição e ameaçá-la de morte. A situação só foi interrompida com a chegada da polícia
(id. 271747937).

Sob o crivo do contraditório,
Marina
manteve sua versão, relatando que,
à época dos fatos, sua genitora/vítima possuía medidas protetivas de urgência vigentes, e que o acusado esteve em sua residência sem a devida autorização. Negou que os genitores tivessem reatado o relacionamento ou que a ofendida houvesse autorizado o ingresso do réu no imóvel. Acrescentou que a polícia foi acionada por algum vizinho e por ela própria
(mídia id. 271748387).

Os policiais militares
Magno Batista de Oliveira
e
Marcos Antonio Silva Santos,
na fase inquisitorial, disseram que foram informados que na residência da ofendida estava havendo uma briga de casal e que a vítima possuía medida protetiva contra o acusado. Ao chegarem no local, se depararam com o apelante no interior da residência e, após checagem na decisão que concedeu as medidas de proteção, constataram que o réu deveria manter distância mínima de 500 metros da residência da vítima. Assim, ante o descumprimento das medidas protetivas, foi dada voz de prisão ao acusado. Questionado o apelante do motivo de estar no local, respondeu que chegou da fazenda e queria ver os filhos e por isso, acabou descumprindo a ordem judicial (id. 271747915 e 271747916).

Em juízo, o PM
Magno
ratificou seu depoimento, afirmando que
foi acionado pela filha da vítima, em razão de o acusado estar tentando reatar o relacionamento com sua genitora, o que culminou no descumprimento das medidas protetivas de urgência, ao ingressar na residência da ofendida e ameaçá-la. Descreveu ter encontrado o acusado dentro do imóvel, sentado no sofá. Narrou que a vítima apresentava estar com medo e negava os fatos, ao passo que Marina relatava toda a situação, inclusive as ameaças e a pressão psicológica exercida pelo apelante contra a vítima. Por fim, o policial acrescentou que já havia orientado o acusado anteriormente, em razão de este permanecer nas proximidades da casa da ofendida

(mídia id. 271748387).

O recorrente, na fase extrajudicial, valeu-se do direito de permanecer em silêncio e não compareceu em juízo para ser interrogado.

Diante desse panorama probatório, não há como reconhecer a atipicidade da conduta, porquanto restou demonstrado que a ofendida não consentiu com a aproximação do apelante, pelo contrário, simplesmente ingressou na residência da ex-companheira, impondo que queria conversar com ela.

Ainda que a vítima não tenha reagido de maneira enérgica ou com meio de força física para expulsar o acusado de sua residência, e tenha entregado o celular a ele, tais atitudes não constituem indicação de que assentiu com a presença dele.

Nesse ponto, ressalta-se o depoimento da testemunha
Magno
,

que

mencionou que a vítima estava visivelmente com medo, ante as ameaças e pressão psicológica que exercia sobre ela, e a própria filha do casal disse que a mãe não autorizou a entrada do acusado na residência.

Portanto, mesmo que o acusado tenha sido preso sentado no sofá da residência, estava no local em evidente descumprimento das medidas de proteção, impondo pressão psicológica na ofendida, tanto que em nenhuma oportunidade foi citado que a vítima solicitou revogação das medidas protetivas. Ademais, conforme destacado em juízo pela informante Marina, os pais sequer reataram o matrimônio, o que também revela a inexistência de consentimento.

A tese de precariedade probatória também não merece acolhimento, notadamente porque a autoria está suficientemente demonstrada pelas firmes declarações judiciais de
Magno
e
Marina
, que ratificaram as declarações policiais da vítima
Lucimar
.

Importante mencionar que incumbe ao magistrado a valoração dos elementos de informação produzidos na etapa administrativa, sendo perfeitamente viável e pertinente levá-los em consideração quando do decreto condenatório, vedando-se, apenas, que os tome exclusivamente (CPP, art. 155,
caput
).

No caso, a sentença condenatória não se baseou apenas nas provas extrajudiciais, mas também naquelas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto a palavra do policial, convém citar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, como bem pontuado pelo magistrado
a quo,
a informante
Marina
mesmo estando em uma posição desconfortável do ponto de vista emocional, por ser filha do casal, manteve, em juízo, narrativa coerente com o que foi mencionado em sede policial, afirmando que o pai descumpriu as medidas protetivas ingressando na residência da genitora, sem o seu consentimento e salientou convictamente que os pais não haviam reatado o relacionamento na época dos fatos, inexistindo dúvidas da sua versão.

Outrossim, não restam dúvidas de que houve decisão judicial deferindo as medidas protetivas em favor da vítima, nos autos nº 1002658-19.2022.8.11.0004, proibindo o agressor de se aproximar da ofendida e de seus familiares, no raio mínimo de 500 metros, conforme documento juntado no id. 271747913 e que o réu foi intimado acerca da referida decisão no dia 08/abril/2022 (id. 271747943).

Assim, comprovado que o apelante tinha ciência das medidas protetivas de urgência impostas em seu desfavor, dentre elas a proibição de se aproximar da vítima e de seus familiares, não subsiste qualquer dúvida quanto à caracterização do crime do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Desse modo, entendo que o arcabouço probatório é robusto e harmonioso para subsidiar o édito condenatório, razão pela qual a sentença de origem não merece reparos.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

O apelante pugna pelo redimensionamento da pena-base, com o afastamento da depreciação da circunstância do crime, alegando que a fundamentação do magistrado de origem é inidônea e implica
bis in idem.

O pedido não merece acolhimento.

Em sentença, foi reconhecida uma circunstância desfavorável na primeira fase da dosimetria de pena, sendo fixada a pena-base em 09 meses de detenção, ou seja, 06 (seis) meses acima do mínimo legal, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Circunstâncias judiciais

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal o réu cometeu o crime na casa da vítima e na frente da filha do casal, razão pela qual fixo a pena em 09 meses de detenção. (...).”
(
sic,
id. 271748386).

Infere-se que a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeiro grau é idônea, visto que o apelante cometeu o delito na presença da filha do casal Marina, que à época contava com 16 anos, justificando maior reprovabilidade da conduta, sendo este o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) A circunstância do crime ter sido praticado na presença do filho menor de idade da vítima autoriza a valoração negativa da culpabilidade, pois denota maior reprovabilidade da conduta.”
. (ApCrim 1005184-29.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Não obstante a validade do fundamento empregado para a negativação da circunstância judicial, o
quantum
de aumento mostra-se desproporcional e desprovido de fundamentação adequada, sobretudo porque, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena-base deve observar o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada, ou de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratas, salvo quando houver fundamentação específica, baseada em elementos concretos constantes dos autos, que justifique a elevação em patamar superior.

Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência reconhece que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. (...)” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024).

Assim, diante da ausência de fundamentação específica, bem como com o objetivo de observar a proporcionalidade, considerando a presença de uma circunstância majorante na primeira fase, redimensiono a pena-base para
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,

em regime inicial
aberto
, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras circunstâncias modificadoras.

3. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

3.1. Dano moral

A defesa requer a exclusão da indenização fixada para reparação do dano moral causado pela infração, ao argumento de ausência de comprovação do suposto dano suportado pela vítima. Subsidiariamente, mantida a condenação, pleiteia pela dedução do
quantum
indenizatório para R$ 500,00 (quinhentos reais), atentando-se ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

O pleito não merece provimento.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, não havendo a necessidade de indicação de valor mínimo e de instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, sintetizada na seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema Repetitivo 983).

Assim, em crimes que decorrem de violência doméstica e familiar contra a mulher, como o apurado na presente ação penal, basta que haja pedido expresso na denúncia, ainda que ausente instrução probatória específica e indicação de valor.

No caso, a inicial acusatória formulou pedido de fixação de valor indenizatório em favor da vítima, de modo que possibilitou o exercício do contraditório, motivo pelo qual é possível o arbitramento de indenização moral, a justificar a improcedência do pleito de afastamento do montante.

Ainda, em caráter secundário e com base nos mesmos argumentos, o recorrente pretende que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
seja minorado.

No entanto, verifica-se que o montante fixado deve ser mantido.

Isso porque, para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que o montante apurado não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação, além de garantir, sempre que possível, a reparação integral do dano.

Nesse sentido, vislumbra-se que a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende os requisitos acima mencionados, bem como diante da ausência de comprovação, cujo ônus era do apelante, de que não possui condições financeiras para arcar com o valor, razão pela qual não há se falar em redução da quantia arbitrada.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para redimensionar o percentual de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria da pena e, por efeito, reduzir a pena do acusado
Wagner de Oliveira
pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgências (Lei nº 11.340/06, art. 24-A) para
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,

a ser cumprida em regime inicial
aberto
, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025